Tribunal: STF
Processo: ARE 1426771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por IBRAHIM MOHAMAD BARAKAT contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O apelo extremo de IBRAHIM MOHAMAD BARAKAT contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334-A, §1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68. CONTRABANDO DE CIGARROS. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NULIDADE DECRETADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. APELO INTERPOSTO PELA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 3º do Decreto-Lei nº 399/68.



    2. Insta salientar que a requisição judicial impugnada pela defesa não configura iniciativa probatória do magistrado sentenciante, visto que a autoridade policial já tinha solicitado a confecção do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias durante a lavratura do flagrante do réu, em 31 de agosto de 2020, por meio do ofício nº 210148/2020 – DPF/SJC/SP, sendo que a peça inaugural foi recebida em 15 de setembro de 2020.



    3. O Juízo apenas requisitou o referido Auto de Infração, cuja elaboração já havia sido determinada pelo delegado de polícia, sendo que no momento do recebimento da denúncia existiam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, em especial pelo Termo de Apreensão dos cigarros de procedência estrangeira. Não há se falar, portanto, em violação ao sistema acusatório por iniciativa probatória do juiz no presente caso.



    4. Frise-se que diante da possibilidade de efeitos modificativos dos embargos de declaração opostos, a parte adversa tem que ser intimada para oferecer suas contrarrazões, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    5. No caso em apreço, por meio dos embargos declaratórios foi alterado o regime inicial de cumprimento da pena do apelante, sendo que a ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial torna irrefutável o efetivo prejuízo à defesa, ostrando-se necessária a declaração de nulidade absoluta do feito a partir da interposição desses embargos.



    6. Observo que permanecem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, haja vista a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a decretação da medida, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida. Inaplicáveis, pois, as medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011.



    7. A prisão preventiva, portanto, mostra-se necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que existem elementos seguros que sinalizam a propensão à atividade ilícita e o risco concreto de que, em liberdade, o réu volte a praticar delitos da mesma espécie.



    8. Bem assim, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução e inalteradas as condições, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão.



    9. Apelação da defesa parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração por IBRAHIM MOHAMAD BARAKAT contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Da leitura da peça recursal afere-se que a parte recorrente impugnou apenas o capítulo da decisão do Tribunal de Origem que tratou da aplicação do tema de repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente